Tribunal: TJSP
Processo: 2270066-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Multa pelo descumprimento de obrigação de não fazer, consistente em não negativar os nomes dos autores. Alegação de que houve descumprimento em uma única oportunidade, e não por cinco vezes, como alegam os exequentes. Cabimento. Meras notificações de protesto, sem prova de inclusão em cadastro de inadimplentes. Comprovação de apenas um

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Multa pelo descumprimento de obrigação de não fazer, consistente em não negativar os nomes dos autores. Alegação de que houve descumprimento em uma única oportunidade, e não por cinco vezes, como alegam os exequentes. Cabimento. Meras notificações de protesto, sem prova de inclusão em cadastro de inadimplentes. Comprovação de apenas um protesto. Incidência de multa de R$3.000,00. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270066-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante KONSTRU
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são agravados CARLA VENTURINI
FERREIRA CORTIGLIO e MATEUS CORTIGLIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270066-89.2020.8.26.0000 - 2
Agravo de Instrumento no 2270066-89.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Konstru Empreendimentos Imobiliários Ltda
Agravados: Carla Venturini Ferreira Cortiglio, Mateus Cortiglio
Comarca: Votuporanga - 4a Vara Cível
Processo de Origem: 1004243-20.2020.8.26.0664
Juiz(íza) Prolator(a): Sergio Martins Barbatto Júnior
VOTO no 15139
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Multa pelo descumprimento de obrigação de não
fazer, consistente em não negativar os nomes dos autores.
Alegação de que houve descumprimento em uma única
oportunidade, e não por cinco vezes, como alegam os exequentes.
Cabimento. Meras notificações de protesto, sem prova de inclusão
em cadastro de inadimplentes. Comprovação de apenas um
protesto. Incidência de multa de R$3.000,00. Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão copiada a fls. 71/72,
que, em ação relativa a compromisso de compra e venda de imóvel em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da executada, no que se refere
à multa pelo descumprimento da obrigação de não fazer, e determinou que o
valor de R$30.000,00 de multa seja compensado no valor do contrato.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese,
que há excesso no valor executado a título de multa, uma vez que houve
descumprimento da ordem judicial uma única vez, e não cinco vezes, como
alegam os agravados. Há diferença entre notificação de protesto e protesto
propriamente dito, sendo que quatro dos documentos apresentados pelos
agravados correspondem a notificações de protestos (procedimento preliminar
sem publicidade). A sentença e o acórdão são claros no sentido de que a multa
será devida em caso de “negativação e/ou protesto”, não havendo multa pelo
envio de simples notificações do Cartório de Protesto. Ademais, os agravados
não cumpriram a ordem judicial, visto que não apresentaram nos autos os
devidos comprovantes de depósito na conta vinculada ao processo ao tempo de
cada pagamento, impossibilitando/dificultando a verificação, pela agravante, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270066-89.2020.8.26.0000 - 3
regularidade dos pagamentos, motivo pelo qual receberam as notificações de
protestos. Além disso, a multa foi reduzida para R$3.000,00 pelo acórdão.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão, a
fim de que a impugnação seja integralmente acolhida.
Recebido o recurso com efeito suspensivo (fls.
100/101).
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando
os argumentos da recorrente (fls. 105/106).
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral na matéria objeto do recurso.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação relativa a compromisso de compra e
venda de imóvel em fase de cumprimento de sentença. Insurge-se a executada
contra decisão que não acolheu sua impugnação, no que se refere à multa pelo
descumprimento da obrigação de não fazer.
Ao que consta, foi imposta à executada a obrigação de
não negativar os autores, enquanto adimplentes em relação às prestações em
conta judicial, sob pena de multa de R$10.000,00 por negativação ou protesto.
No julgamento da apelação, a multa foi reduzida para R$3.000,00 por
negativação ou protesto (fls. 33/40).
Alegam os exequentes que houve descumprimento da
obrigação de não fazer em cinco oportunidades, ao passo que a executada
sustenta que houve descumprimento uma única vez, já que, nas outras quatro
ocasiões, ocorreram apenas notificações de protestos, que não se confundem
com o protesto em si, e não dão ensejo à incidência da multa.
Em que pesem os argumentos dos exequentes, os
documentos de fls. 91/95 são meras notificações de protesto, sem prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270066-89.2020.8.26.0000 - 4
inclusão em cadastro de inadimplentes, de modo que não há que se falar em
descumprimento da obrigação de não fazer e consequente incidência de multa.
Há prova de apenas um protesto a fls. 96 (fls. 317 dos
autos principais), portanto, a multa deve corresponder a R$3.000,00.
Assim, a r. decisão deve ser reformada, para
reconhecer o descumprimento da obrigação de não fazer em apenas uma
oportunidade, incidindo a multa de R$3.000,00, quantia a ser compensada no
valor do contrato.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora